Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5425/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.042/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabrielly Gomes Turbino (XXX.388.756-XX); Cristiane Pontes da Silva de Oliveira (XXX.406.637-XX); Julio Cezar da Silva Olinto (XXX.984.867-XX); Lucas Moreira da Cunha (XXX.891.607-XX); Vanusa Cadena de Araujo Melo (XXX.412.087-XX); Yanka Vilelha Rodrigues (XXX.408.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.